Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-90.2017.8.11.0011
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000304-90.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (APELANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ONOFRE DE SOUZA COELHO - EPP - CNPJ: 05.394.129/0001-45 (APELANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ONOFRE DE SOUZA COELHO - CPF: 161.852.426-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
— DESPEJO IRREGULAR DE EFLUENTES EM CÓRREGO — INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA —
artigo 62, V, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008
— PROVA DO DANO AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA.

O lançamento de resíduos sólidos em desacordo com a legislação ambiental constitui infração administrativa, nos termos do artigo 62, V, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Entretanto, tal fato não é suficiente para configuração de dano ao meio ambiente, visto que exige-se a demonstração das consequências do descumprimento das obrigações pelo infrator.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por
Marques & Caetano Ltda
. e por
Onofre de Souza Coelho
–
EPP
contra a sentença (Id. 26713956 e Id. 26713957) proferida em
ação civil pública ambiental
.

Marques & Caetano Ltda
. (Id’s. 26713959/26713961) assegura que, se houve dano causado ao meio ambiente, não é a responsável e sim
Onofre de Souza Coelho – EPP, uma vez que não despejou efluentes no córrego Ribeirão Caeté. Além disso, possui sistema de tratamento de resíduos aprovado pelo órgão ambiental competente.

Assevera que o relatório técnico não é conclusivo quanto a sua responsabilidade pelo lançamento irregular de efluentes, pelo contrário, “
comprovou-se que havia sistema de tratamento adequado, com várias etapas através das lagoas de decantação, e que o campo de infiltração estava aproximadamente 240 metros distantes do solo, o que significa dizer que era quase impossível que fosse a recorrente causadora da água avermelhada e o mau cheiro no córrego
”. Também, as testemunhas inquiridas “
ratificaram a inexistência de qualquer participação da recorrente no despejo de dejetos no córrego
”.

Afiança que a sentença reconheceu que não mais persistia o dano ambiental, pelo que deve ser excluída a obrigação de fazer. Ademais, a condenação ao pagamento de indenização fixada em R$ 300.000,00: trezentos mil reais, não é razoável nem proporcional, a impor a sua redução.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 26713970 e Id. 26713971).

Onofre de Souza Coelho
–
EPP
(Id. 26713964 e Id. 26713965) alega, em preliminar, que o Tribunal não havia conhecido do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de outras provas, e que, no caso, faz-se necessário a realização de prova pericial para demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente.

No mérito, afirma que a sentença está fundamentada em relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, no qual consta que “
não houve caracterização de dano ambiental de responsabilidade da recorrente, apesar da suposta irregularidade de procedimento de lavagens dos tambores no pátio da empresa
”. Logo, “
não atesta que a recorrente lançava os efluentes da indústria sem tratamento no córrego Ribeirão Caeté
”.

Acentua que houve condenação em danos morais coletivos em razão da constatação de dano ambiental. Todavia, a simples degradação ao meio ambiente não autoriza,
de per si
, o dano moral coletivo. Ademais, o valor de R$ 100.000,00: cem mil reais, deve ser reduzido.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 26713970 e Id. 26713971).

Determinada a degravação dos depoimentos prestados em Juízo (Id. 52382950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 92554956), opina pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, acolho os requerimentos formulados na petição inicial e julgo procedente o pedido de indenização extrapatrimonial, razão porque, em respeito ao princípio da proporcionalidade e das funções preventiva e repressiva do dever de reparar, condeno as partes demandadas a efetivarem medidas reparatórias para a recuperação do referido córrego Ribeirão Caeté, as quais serão definidas em fase de liquidação de sentença, bem como ao pagamento da indenização por danos morais ambientais cujo montante fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a empresa Onofre de Souza Coelho – EPP, e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a empresa Marques e Caetano Ltda, valores esses a ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, se houver, caso contrário, ao Estadual.

Consequentemente, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. [...]. (Id. 26713957).

Preliminarmente, anoto que, há a necessidade de se analisar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a produção de prova pericial requerida por Onofre de Souza Coelho – EPP (Id. 26712970), nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, visto que a Câmara, no julgamento do agravo interno nº 1001333-60.2018.8.11.0000, entendeu que não cabia agravo de instrumento, bem como não se aplicava a tese denominada de
taxatividade mitigada
, por se tratar de decisão prolatada anterior a 19 de dezembro de 2018.

É esta a ementa do acórdão:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL — NÃO CABIMENTO — TESE DE
TAXATIVIDADE MITIGADA
FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da
taxatividade mitigada
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese.

Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1001333-60.2018.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de junho de 2019).

A decisão prolatada em 30 de novembro de 2017, que indeferiu a produção de prova pericial requerida por Onofre de Souza Coelho – EPP, é do seguinte teor:

[...] As partes requeridas pugnaram pela produção de prova pericial, todavia, atento aos autos tenho que referido meio de prova não trará resultados úteis ao deslinde dos fatos narrados nos autos, notadamente em razão do lapso temporal decorrido desde o ocorrido até a presente data.

Como é sabido, o meio ambiente possui capacidade de se regenerar e a realização de perícia técnica após longo decurso de tempo não trará informações necessárias. Assim, rejeito a prova pericial. [...]. (Id. 26712970).

De fato, a prova pericial não traria resultado útil ao processo, porque o lançamento de efluentes sem tratamento no
córrego Ribeirão Caeté teria sido constatado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em
setembro de 2012 (Id. 26709961 e Id. 26709962), e à época do ajuizamento, ocorrido em 26 de janeiro de 2017, não havia indícios de que a irregularidade permanecia.

Além disso, o estabelecimento da Onofre de Souza Coelho – EPP encontrava-se desativado desde o ano de 2016, conforme afirmado na inicial e na contestação daquela (Id. 26706953/26706958 e Id. 26710482/26710484).

Assim, correta está a decisão, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar.

Ultrapassada essa questão, entendo que se faz necessário o julgamento conjunto dos recursos para evitar repetições desnecessárias.

O lançamento irregular de efluentes no
córrego Ribeirão Caeté, localizado no Município de Mirassol D’Oeste, restou evidenciado em fiscalizações realizadas, em 21 de setembro de 2012, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Quanto a
Onofre de Souza Coelho – EPP, o relatório técnico nº 166/2012/DUDC/SEMAT-MT, datado de 24 de setembro de 2012, consignou que:

[...] Ficou constatada que a empresa Tripassol (
Onofre de Souza Coelho – EPP
) está devidamente licenciada, conforme LO (
Licença de Operação
) de n.º 301244/2010, com validade até 06/12/2013. Constatamos ainda que a empresa possui o sistema de tratamento dos resíduos industriais, todavia,
verificamos no emissário o lançamento de resíduos líquidos no córrego próximo ao empreendimento, cuja cor é avermelhada, com mau cheiro e a formação de espuma no local
. Por outro lado, vale ressaltar que há próximo do empreendimento um córrego, conforme os pontos vistoriados, a saber, S 15º 42’ 17.9’’ – W 058º 04’ 54.9’’ e S 15º 42’ 13.8’’ – W 058º 04’ 47.6’’. Por fim, informamos que a empresa já foi autuada pela prática de infração administrativa, conforme documentação em anexo. [...]. (Id. 26709961, fls. 2). [sem negrito no original]

Em 18 de agosto de 2011, Onofre de Souza Coelho – EPP já havia sido autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso por fato semelhante:

[...] Com o objetivo de atender a determinação do Diretor da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Cáceres – DUDC, em que determinava fiscalização na região do Córrego Ribeirão Caeté, na cidade de Mirassol D’Oeste, devido à denúncia de mortandade de peixes naquele córrego.

Assim foi realizada vistoria na empresa Onofre de Sousa Coelho – EPP, [...] porém no momento da vistoria estava sendo realizada a limpeza de tambores (estes utilizados para acondicionar tripas bovinas) no pátio da empresa, os resíduos líquidos provenientes desta limpeza corria a céu aberto pelo pátio da empresa (não passava pelo sistema de tratamento de efluentes) e em seguida por uma vala localizada na Área de Preservação Permanente – APP até ser depositado no Córrego Ribeirão Caeté; no resíduo líquido proveniente da lavagem dos tambores verificou-se a formação de uma espuma branca. [...] Não houve como afirmar por ocasião da vistoria que os peixes foram mortos pelo lançamento destes resíduos líquidos no Córrego Ribeirão Caeté. [...]. (Id. 26709963, fls. 4).

Em relação a Marques & Caetano Ltda., o relatório técnico nº 167/2012/DUDC/SEMAT-MT, datado de 24 de setembro de 2012, registra:

[...] Ficou constatada que a empresa Granja Marques (
Marques & Caetano Ltda.
) está devidamente licenciada, conforme LO (
Licença de Operação
) de n.º 302846/2011, com validade até 04/09/2014. Constatamos também que a empresa possui o sistema de tratamento dos resíduos industriais, conforme verificamos em suas várias lagoas.
Ocorre que, após o tratamento na última lagoa, existe um ‘Campo de Infiltração’, que lança os efluentes tratados no solo para que sejam incorporados. Todavia, não foi possível determinar se os efluentes lançados no solo, por intermédio do ‘Campo de Infiltração’, estão degradando os corpos d’água próximos da empresa; até porque, o córrego está aproximadamente 240 metros do referido ‘Campo de Infiltração’
. Por outro lado, vale ressaltar que há próximo do empreendimento um córrego, conforme os pontos vistoriados, a saber, S 15º 42’ 17.9’’ – W 058º 04’ 54.9’’, S 15º 42’ 13.6’’ – W 058º 05’ 10.1’’ e S 15º 42’ 16.1’’ – W 058º 05’ 16.4’’. Por fim, informamos que a empresa já foi autuada pela prática de infração administrativa, conforme documentação em anexo. [...]. (Id. 26709962, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Anoto, ainda, que, nos dias 9 e 10 de junho de 2010, servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso realizaram fiscalização nas empresas instaladas às margens do
córrego Ribeirão Caeté, em razão da mortandade de peixes, ocasião em que constataram irregularidades no lançamento de efluentes de responsabilidade de
Marques & Caetano Ltda., apesar de que não seria essa a causa da morte dos peixes:

[...] Na empresa Marques e Caetano Ltda [...] localizada à distância de 450 metros do Córrego Ribeirão Caeté, foi verificado que o efluente produzido pela atividade de abate de aves após passar pelo sistema de tratamento (efluente final) estava sendo despejado na superfície do solo por um cano de PVC 100 mm. O efluente final pelo projeto aprovado pela SEMA (
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
) deveria ser utilizado para fértil irrigação no período de estiagem e no período chuvoso deveria ser encaminhado para o sistema de vala de infiltração. Devido ao lançamento clandestino o efluente escoava na superfície do solo e por gravidade era conduzido até ser depositado no leito do Córrego Ribeirão Caeté. Porém, não se pode afirmar que este lançamento de efluentes provocou a morte dos peixes. Também, verificou-se que a empresa Marques e Caetano Ltda adquiriu 24 mst (vinte e quatro metros estéreos) de lenha de diversas essências florestais sem documentação de origem (Guia Florestal – GF). [...]. (Id. 26709964, fls. 5 e Id. 26709965, fls. 1).

No entanto
, apesar de estar evidenciado o lançamento irregular de efluentes industriais no
córrego Ribeirão Caeté, não houve demonstração das consequências do descumprimento das obrigações pelas apelantes consistentes em proceder ao tratamento de resíduos sólidos conforme projetos aprovados pelo órgão ambiental competente.

No caso, não é suficiente o fato imputado às apelantes para configuração do dano ambiental. Exige-se mais, visto que
o lançamento de resíduos sólidos em desacordo com a legislação ambiental constitui infração administrativa, nos termos do artigo 62, V, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, sujeito à penalidade de multa de cinco mil reais a cinquenta milhões de reais.

Assim, cabia ao apelado demonstrar qual foi a repercussão do fato no meio ambiente, como seria na hipótese da comprovação de que, o despejo de efluentes sem tratamento teria causado a mortandade de diversas espécies de peixes
no
córrego Ribeirão Caeté, o que não ficou evidenciado nas fiscalizações ocorridas nos anos de 2010, 2011 e 2012.

Aliás, é necessário registrar que, os agentes públicos responsáveis pela fiscalização limitaram-se a analisar a existência de infração administrativa; todavia, cabia a eles proceder à investigação da causa da morte dos peixes
no
córrego Ribeirão Caeté, bem como de outros possíveis problemas causados ao meio ambiente em razão do despejo irregular de efluentes, inclusive especificar quais foram os resíduos sólidos despejados, ou, encaminhar à autoridade competente para fazê-lo, uma vez que a questão necessitava, à época dos fatos, de perícia para apuração de eventual dano ambiental.

Ademais, verifica-se que os processos administrativos ambientais e os autos de infração não foram anexados à inicial, pelo que não é possível afirmar se, de fato, as autuações foram mantidas pela Administração.

Em conclusão, a circunstância de as apelantes terem sido autuadas pela prática de infração administrativa consistente em despejar resíduo sólido em desacordo com a legislação ambiental,
de per si
, não constitui em dano ao meio ambiente, que pudesse autorizar a condenação daquelas.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento aos recursos para julgar improcedentes os pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021